Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706758-04.2022.8.07.0004 RECORRENTE: IRACI DA SILVA MARTINS RECORRIDO: IMOBILIÁRIA MELO IMÓVEIS LTDA - ME, DEOCLECIANO ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. DANO MATERIAL E MORAL. FALTA DE PROVAS. I – A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais demanda a existência de prova dos danos suportados. II – Obrigação da imobiliária de ressarcir os valores desembolsados pelo locatário na pintura do teto do imóvel, uma vez que o vazamento no imóvel é fato incontroverso nos autos. III – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 944, todos do Código Civil; e 22 da Lei 8.245/1991, defendendo o cabimento de indenização por danos materiais e morais. Aduz que deve ser reconhecida a responsabilidade civil dos recorridos diante de vazamento e infiltrações no teto do apartamento. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRS e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.500.693/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186, 927, 944, todos do Código Civil; e 22 da Lei 8.245/1991, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “a apelante-autora não comprovou os danos que afirma ter suportado” (ID 53817354), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Inclusive, nesse sentido é o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE QUE NÃO CONSTA DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. NORMA INFRALEGAL. NÃO CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não se conhece de alegação apresentada apenas em agravo interno, uma vez que constitui inadmissível inovação recursal. 2. Nos termos do art. 105 da Constituição Federal, compete ao STJ uniformizar a interpretação da legislação federal, não se enquadrando no conceito de lei federal o Código de Ética e Disciplina da OAB. 3.. A Corte de origem entendeu pela improcedência da condenação por danos morais e materiais com base no conjunto probatório dos autos. 4 . Rever as conclusões do acórdão recorrido demanda novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.405.322/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010